Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO E CIRURGIA CARDÍACA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR EM SEGUIDA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida.
2. Por ter o apelante, nas razões recursais, invocado fundamento não exposto na r. sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Ante a dificuldade de se mensurar o valor dos procedimentos médicos necessários ao tratamento da paciente, especialmente pela exclusividade do ICDF na sua realização, é cabível o arbitramento do valor da causa por estimativa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
4. Conforme preconiza o artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV do § 2o.

5. A fixação dos honorários advocatícios não fica limitada aos percentuais predefinidos, podendo ser adotado o critério de equidade estabelecido no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

6. Em se tratando de tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fixação das astreintes contra a Fazenda Pública é pertinente em virtude da urgência que o caso requer, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.

7. O valor da multa cominatória deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para coagir a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado em juízo.
8. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Unânime.